Tribunal: TJMT
Processo: 0016896-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016896-56.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AURELINA AIDE DO CARMO - CPF: 070.093.481-20 (APELADO), TERCIO DO CARMO PIRES - CPF: 890.221.491-53 (ADVOGADO), ATALIBA CAMARGO FILHO - CPF: 106.817.601-68 (APELANTE), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA PARREIRA - CPF: 024.562.721-96 (ADVOGADO), IVONETE OJEDA CAMARGO - CPF: 326.014.411-00 (APELANTE), ESPOLIO DE EROTHILDES HAYDEE DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE URBANO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DESPEJO – CONTRATO VERBAL DE ALUGUEL – DEMONSTRAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS – RECIBOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NOS RECIBOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – POSSE INDIRETA PRESERVADA – USUCAPIÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Dirimida a controvérsia sobre a existência da posse indireta da parte apelada e demonstrada a precariedade da posse da apelante, o caso é de manutenção da sentença de procedência do despejo, já que o passar do tempo não desconfigura a origem da posse da parte requerida, que sempre esteve condicionada ao aluguel, e, tornando-se inadimplente, conforme notificação a eles dirigida, a posse começa a ser injusta, autorizando o ajuizamento desta demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021